Tribunal: TJMT
Processo: 1020641-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de Felipe Bezerra de Abreu e Valdemir Vieira de Souza, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1005891-31.2021.8.11.0008, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora. (Id 109416490)
Extrai-se dos elementos informativos, que os pacientes foram presos em flagrante em 15 de novembro de 2021 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Sustenta o impetrante, que a decisão proferida pela eminente autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção dos pacientes em segregação cautelar.
Aduz que os pacientes são primários e com endereço fixo no distrito da culpa, preenchendo os requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade.
Argumenta que “os pacientes são réus confessos, sendo que no veículo nada de aparelhos de comunicações com os acusados foram encontrados. Assim, conforme já foram esclarecido, os Pacientes não praticam o tráfico de drogas e pela primeira vez aceitou transportar os entorpecentes”. (sic)
Salienta também que se caso condenados, o regime a ser imposto pelo magistrado a quo, poderá ser diverso do fechado, reconhecendo o tráfico privilegiado, contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive prisão domiciliar.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em benefício de Felipe Bezerra de Abreu e Valdemir Vieira de Souza, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1005891-31.2021.8.11.0008, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
No caso dos autos, a Magistrada, de forma pormenorizada, demonstrou as motivações necessárias para a segregação cautelar dos pacientes, considerando a gravidade em concreto do delito, a quantidade significativa de drogas, a harmonia entre os depoimentos colhidos pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, de maneira a garantir a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal.
Na espécie, a decisão que converteu o flagrante em preventiva adotou a seguinte motivação: (Id 109416489 – fls. 19 a 21)
“Vistos em Plantão Regional.
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de FELIPE BEZERRA DE ABREU e VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA, ocorrida em 14/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.
Narra o boletim de ocorrência de no 2021.297710, que o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) realizava patrulhamento na área rural do Município de Conquista D’Oeste/MT, quando um veículo Ford Ranger (placa QBU7h98), não obedeceu ordem de parada, iniciando-se uma perseguição.
Durante a perseguição, consta ter o condutor perdido o controle do veículo, tendo o suspeito corrido para a mata às margens da estrada.
Pouco tempo depois, um veículo Renault Oroch (placa PRV3I87), com dois ocupantes, teria se aproximado em alta velocidade, tendo obedecido a ordem de parada dada pelos Policiais. O veículo era conduzido por VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA, estando FELIPE BEZERRA ABREU no banco do passageiro.
De acordo com os autos, durante a abordagem os suspeitos demonstraram nervosismo e entraram em contradição por diversas vezes, levando a polícia a realizar buscas no veículo, encontrando em um compartimento secreto, denominado “mocó”, o equivalente a 63 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e 03 tabletes de substância análoga à cocaína.
Questionados sobre a origem do entorpecente, os autuados teriam dito aos policiais que receberam o veículo do suspeito que conduzia a Ford Ranger, conhecido como “Chupetinha”. Relataram que tal indivíduo seria o dono da droga apreendida e estaria atuando na condição de “batedor”
Ainda, de acordo com o boletim de ocorrência, os flagrados declararam que receberiam o equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), cada um, para transportarem o entorpecente até Tangará da Serra/MT.
Ademais, a equipe do GEFRON checou a documentação e verificou que o veículo Ford Ranger pertence ao autuado FELIPE BEZERRA ABREU.
Perante Autoridade Policial os autuados permaneceram em silêncio.
Às fls. 48/49, consta Laudo de Constatação de no 400.2.04.2021.012884-01, apontando que o entorpecente apreendido equivale à 36.440g, apresentando resultado positivo para cocaína.
A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública.
Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela homologação do auto e conversão da prisão em preventiva.
Lado outro, a Defesa dos flagrados requereu a concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.
Extrai-se dos autos fundados indícios da autoria atribuída aos indiciados.
Embora primários, os flagrados transportavam grande quantidade de cocaína, substância danosa à saúde pública e coletividade, fazendo-o, aparentemente, com apoio de um outro veículo, pertencente ao indiciado Valdemir.
Assim, as circunstâncias da apreensão revelam aparente organização criminosa para o tráfico de drogas.
Deste modo, concluo que a ordem pública e a instrução criminal somente estarão resguardadas com a custódia cautelar dos autuados.
Ante o exposto, nos termos do artigo 312 do CPP, CONVERTO as prisões em flagrante de FELIPE BEZERRA DE ABREU e de VALDEMIR VIEIRA DE SOUZA, em preventivas.”
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto as decisões prolatadas se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A materialidade repousa no termo de exibição e apreensão no.2021.16.411273 (fl.77), no boletim de ocorrência no.2021.297710 (fls. 79 a 81), no autor de prisão em flagrante (fls. 82), já os indícios de autoria reverberam dos depoimentos, bem como, da própria dinâmica dos fatos. (Id 109416489)
Convém acentuar, que o laudo de constatação no. 100.2.04.2021.012884-01 (fls. 37- id 109416489, demonstra que foram apreendidos 66 (sessenta e seis) porções de substâncias análogas à cocaína, ocasião em que afirmaram aos policiais que receberiam a quantia de R$ 3.000,00 cada para transportar a droga.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).
Ainda:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (12,9 Kg de cocaína). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 127.635/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/3/2021).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).
Destaco por oportuno, o Enunciado Orientativo n.25 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).
No tocante a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do cp). Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao princípio da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto ao alegado excesso injustificado de prazo que alude a defesa, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.